Tribunal: TJDFT
Processo: 0750940-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750940-53.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO FUJIMOTO AGRAVADO: JOSE PERDIZ DE JESUS DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0734162-44.2019.8.07.0001 - id 168292345) que, em execução de contrato, deferiu a penhora salarial de 10% dos seus rendimentos líquidos, até o limite do débito em cobrança – R$ 359.354,31. Alega, em suma, que a medida é inconstitucional e afeta o seu mínimo existencial e de sua família, pois a decisão agravada se ateve a seu rendimento bruto (R$32.787,44), não levando em consideração os descontos em folha que reduzem seu rendimento para R$18.006,34, além dos demais gastos mensais que possui para subsistência, ressaltando o valor que despende com empréstimo contraído para quitação de sua moradia (R$ 17.976,80). Requer o efeito suspensivo, até julgamento do recurso. 2. Não há risco de dano, considerando que o Juízo a quo condicionou a expedição de ofício ao órgão pagador do agravante, para implementar os descontos, à preclusão. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR